Tribunal: TJSP
Processo: 0065405-76.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. RECONVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O PEDIDO SE ATEVE À EXIGÊNCIA DE MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA, NADA SE REFERINDO A GASTOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA, COM BASE NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. RECONVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O PEDIDO SE ATEVE À EXIGÊNCIA DE MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA, NADA SE REFERINDO A GASTOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA, COM BASE NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.